Tribunal: TJDFT
Processo: 0709097-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709097-30.2018.8.07.0018 RECORRENTE: EDIVAN SA DA SILVA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA DE USO CONTROLADO. PARCELAMENTO IRREGULAR. OCUPAÇÃO. IRREGULARIDADE. OBRA CLANDESTINA. REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO ESPECIAL DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO PARA FINS DE MORADIA. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.220/2001. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. ENCARGO DA PARTE AUTORA. PROVA. INEXISTÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO NÃO REALIZADOS (CPC, ART. 373, I). ACESSÕES IRREGULARIDADES AGREGADOS AO IMÓVEL. DEMOLIÇÃO. CONDICIONAMENTO DE EVENTUAL ATO ADMINISTRATIVO DE EMBARGO, DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO À PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CERCEAMENTO DO PODER ASSEGURADO À ADMINISTRAÇÃO DE VELAR PELA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DEFLAGRAÇÃO DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA AUTO-EXECUTORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGO DO ILÍCITO PRATICADO PELO PARTICULAR, E NÃO DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. ELISÃO DA EFICÁCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. EXTERIORIZAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREDICADOS PAUTADOS PELO DIREITO POSITIVADO. PEDIDO. REJEIÇÃO. PRELIMINARES. SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. INFRINGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica a questão suscitada, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido. 2. Elucidada estritamente a causa posta em juízo com lastro nos contornos estabelecidos pelo pedido, derivando na constatação de que a lide fora resolvida na sua exata dimensão, guardando a sentença observância ao princípio da correlação que encontra expressão nos artigos 141 e 492 do NCPC, resta obstado que seja qualificada como citra, ultra ou extra petita, à medida que somente padece desses vícios o provimento judicial que, distanciando-se das balizas impostas à lide pela causa de pedir e pelo pedido, deixa de dispor sobre questão e pretensão formuladas, ou, em contraposição, exorbita os lindes firmados resolvendo questões estranhas ao formulado e chegando a conclusão distinta da almejada pelos litigantes na moldura do devido processo legal. 3. O princípio do contraditório pautado sob a forma da prevenção da decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não implicando violação ao postulado o acolhimento parcial do pedido se não agregado aos autos nenhum fato ou fundamento sobre os quais não foram ouvidas previamente as partes, notadamente porque, quanto ao réu, consoante orienta o princípio da eventualidade, todas as teses de defesa devem ser formuladas, defronte o postulado, no momento do aviamento da contestação, tornando inviável que a assimilação do postulado seja interpretado como decisão surpresa se lhe fora franqueada a oportunidade adequada para se defender (CPC, arts. 9o e 10). 4. Consubstancia verdadeiro truísmo que o instrumento de instauração e formalização da demanda é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, derivando dessa equação procedimental que a sentença, guardando subserviência ao delimitado pela causa de pedir e pelo pedido, deve elucidar a lide de conformidade com esses limites, não podendo deles se desviar nem outorgar direito diverso ou além do que fora demandado (CPC, arts. 141 e 492). 5. Emergindo a resolução encartada na sentença logicamente da pretensão aviada pela parte autora, dela não se distanciando, legitimando a assertiva de que a prestação concedida está inserida na pretensão almejada, inexiste lastro para se ventilar a subsistência de decisão surpresa ou cerceamento de defesa, porquanto o momento apropriado para o réu se defender do originalmente formulado e postulado é a contestação, consoante o princípios da eventualidade e da preclusão, e, ademais, o princípio que veda a decisão surpresa, emergindo do contraditório substancial inerente ao devido processual legal, não pode se distanciar da sua gênese e vulnerar os demais regramentos procedimentais. 6. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (NCPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses. 7. Segundo a dicção legal que pauta o instituto da concessão de uso especial de imóvel público para fins de moradia, albergado na Medida Provisória no 2.20/2001, o direito regulado será concedido ao ocupante de imóvel público urbano de até 250 (duzentos e cinquenta) metros quadrados, devendo ser evidenciado que o detentor, ademais, não é proprietário de nenhum outro imóvel urbano ou rural e, outrossim, que utilizava-se do imóvel público como moradia sua ou de sua família, por mais de cinco anos, pacífica e ininterruptamente, até 22 de dezembro de 2016, donde, não evidenciados esses pressupostos, porquanto constitutivos do direito invocado, inviável que o postulante seja contemplado com o direito almejado (CPC, art. 373, I). 8. Aferido que particular ocupante de imóvel público nele empreendera obras à margem do legalmente exigido, nele fixando residência, à administração é assegurado o exercício do poder de polícia que lhe é inerente, levando a efeito o poder-dever de vistoriar, fiscalizar, notificar, autuar, embargar e demolir as acessões levadas a efeito em desacordo com o Código de Edificações de forma a preservar o interesse público em suas diversas vertentes, que efetivamente não se coaduna com a tolerância com a ocupação de áreas públicas para fins particulares à margem do legalmente admitido (Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n. 2.105/98). 9. A administração pública é municiada do poder-dever de fiscalizar as construções erigidas em áreas urbanas, podendo embargá-las e até mesmo demolir as obras executadas em desconformidade com o legalmente exigido sem prévia autorização judicial, não estando os detentores de imóvel situado em área pública infensos à ação estatal, inviabilizando a qualificação da ilegitimidade da notificação para demolir as acessões ilicitamente erigidas com o escopo de, elidida a atuação administrativa, ser imunizada a obra que erigiram à margem do legalmente tolerado. 10. A previsão legal que autoriza a administração a demolir obras erigidas em imóvel público, como pressuposto para reaver a posse do bem, independentemente de prévia notificação ou deflagração de procedimento administrativo, encerra simples manifestação do poder de polícia inerente à administração, que, como cediço, encarta a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade, e a autoexecutoriedade, defronte a situação de flagrância instantânea e permanente, se revela como medida imperativa como forma de preservação imediata do interesse público. 11. A construção erigida em imóvel de natureza pública e, sobretudo, em área de ocupação controlada, na qual não poderia ser erigida nenhuma acessão de forma a ser preservada sua cobertura natural, portanto sem prévio licenciamento administrativo, é impassível de regularização e encerra ilícito administrativo, notadamente porque somente em situações excepcionais é admissível a regularização de obra erigida em área de proteção ambiental, legitimando a atuação administrativa volvida à demolição das acessões e recuperação da área ocupada (Código de Edificações - Lei no 2.105/98, arts. 51 e 178). 12. Conquanto o direito de propriedade e à livre iniciativa e as garantias do contraditório e da ampla defesa consubstanciem direitos fundamentais resguardados pelo legislador constitucional, a realização desses enunciados deve ser consumada em ponderação com os demais vigamentos legais que pautam o estado de direito, pois o interesse coletivo sobrepuja o individual, resultando na apreensão de que não se afigura legítimo se resguardar a construção irregular erigida por qualquer pessoa sob o prisma de que a ilegalidade fora praticada na efetivação de aludidos comandos, notadamente porque a realização material dos enunciados principiológicos não pode ser efetuada à margem do legalmente autorizado e mediante a tolerância da ocupação de áreas parceladas irregularmente e a efetivação de construção à revelia da administração e do poder público (CF, arts. 1o, III, 5o, 6o, 182, 205 etc.). 13. Ao Judiciário é resguardado exclusivamente o controle da legalidade da atuação administrativa, não lhe sendo lícito imiscuir-se no mérito do ato administrativo, donde resulta que não pode interferir na condução das políticas públicas, ainda que revestidas de interesse e alcance sociais, competindo ao interessado inscrever-se e participar dos programas sociais de conformidade com o legalmente estabelecido, ficando reservada à tutela jurisdicional apenas o controle da observância dos parâmetros positivados. 14. A realização de qualquer construção em área urbana depende da obtenção de prévia autorização administrativa por parte dos interessados, resultando que, optando particular por erigir acessão em imóvel irregularmente, assume o risco e os efeitos da postura que adotara, legitimando que a administração, municiada do poder-dever de que está municiada, exercite o poder de polícia que lhe é assegurado, embargando a obra iniciada ou executada à margem das exigências urbanísticas e promovendo sua demolição como forma de restabelecimento do estado de direito, cujas balizas derivam certamente do direito positivado como forma de viabilização da vida em sociedade de forma ordenada e juridicamente tutelada. 15. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Desprovido o recurso do autor. Providos os recurso principal e adesivo dos réus. Unânime. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz que o acórdão impugnado afrontou os artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, todos da Constituição Federal. Aponta que, muito embora o Distrito Federal tenha salientado a ilegalidade da ocupação, na área litigiosa em que se encontrava a residência do recorrente, há estrutura no bairro e infraestrutura estatal, constatando-se a existência de situação jurídica consolidada no tempo, que não se coaduna com a medida de demolição. Expõe que referida medida vai de encontro aos princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à moradia e da função social da propriedade. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido em relação à alegada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, para a pretendida análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (RE 1027011 AgR, Min. EDSON FACHIN, DJe 24/4/2018). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005